Tribunal: STF
Processo: Rcl 94846
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela cautelar de urgência e avocação definitiva, proposta por K. C. da S. G. B., advogada em causa própria, contra atos atribuídos ao Desembargador Relator da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no âmbito do processo nº 0792411-64.2024.8.07.0016. 

A reclamante indica como paradigmas as ADIs 5.357 e 7.028 e a Súmula Vinculante nº 56, além de requerer prioridade de tramitação por ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista — TEA.

A reclamante sustenta, em síntese, que o TJDFT teria descumprido os deveres de acessibilidade, inclusão e adaptação razoável decorrentes dos paradigmas invocados, ao manter rito processual alegadamente incompatível com sua condição de pessoa neurodivergente. 

Afirma haver “capacitismo judiciário”, assédio institucional, violência patrimonial de gênero e inobservância do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. 

A inicial também afirma a existência de irregularidades no fluxo do processo eletrônico, como retenção de embargos de declaração desde 12.3.2026, ocultação de laudos médicos e peças de defesa sob o status “documento ainda não juntado” e inserção de ato decisório de “0 Kb”, o que, segundo a reclamante, configuraria quebra da cadeia de custódia digital, cerceamento de defesa e nulidade absoluta.

A reclamante relata que o processo originário envolveria controvérsia familiar e patrimonial, na qual o TJDFT teria fixado marco de separação de fato em 2012, apesar de reconhecer dedicação de 20 anos da autora ao cuidado familiar. 

Sustenta que essa conclusão seria contraditória e que teria havido desconsideração de documentos públicos federais, como passaportes diplomáticos e declarações de imposto de renda, além de instrumentalização dos filhos neurodivergentes no processo de origem. 

Quanto ao cabimento, defende que a reclamação busca preservar a autoridade das decisões do STF nas ADIs 5.357 e 7.028, bem como afastar a imposição de regime processual mais gravoso por omissão estatal, em analogia à Súmula Vinculante nº 56. 

No mérito, pede a declaração de nulidade absoluta dos atos decisórios praticados na origem, inclusive do ato de “0 Kb”; a nulidade da oitiva dos descendentes; a avocação definitiva dos autos originários de divórcio, com reconhecimento da incompetência da jurisdição inferior; e a extração de cópias para remessa à Polícia Federal, ao CNJ e ao Ministério Público Federal. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Na ADI 5357, o STF decidiu o seguinte:

EMENTA: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.
(ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2016)

Já na ADI 7028, o STF decidiu que:

Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Competência legislativa para definição legal de pessoa com deficiência e questões afetas. Procedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 1º, caput e §§ 4º e 5º, e art. 3º da Lei nº 2.151/2017, do Estado do Amapá, que estabelece prioridade em escolas públicas para determinados grupos de pessoas com deficiência. 2. Os conceitos estabelecidos no art. 1º, caput, e § 4º, da Lei estadual nº 2.151/2017 divergem da definição nacional de pessoa com deficiência, constante de tratado internacional de direitos humanos (Decreto nº 6.949/2009) e da Lei federal nº 13.146/2015, e acabam por excluir os alunos com deficiência intelectual do rol de destinatários da política pública. 3. A pretexto de legislar sobre direitos de pessoas com deficiência, a lei estadual não pode se desviar da definição fixada em convenção internacional, incorporada ao direito interno como norma constitucional (CF/1988, art. 5º, § 3º). Também não se afigura legítimo usar da competência legislativa suplementar para reduzir conceito presente em lei federal, de caráter geral, em prejuízo de grupo socialmente vulnerável. 4. O art. 1º, § 5º, da Lei estadual nº 2.151/2017 limita a avaliação da deficiência ao exame médico-hospitalar, desconsiderando a previsão de lei federal que exige avaliação biopsicossocial, a ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (Lei nº 13.146/2015, art. 2º, § 1º). Afastamento de norma geral sem peculiaridade que o justifique. 5. Exclusão da incidência da lei às escolas sem estrutura para receber as pessoas com deficiência (art. 3º, da Lei nº 2.151/2017). Os regimes constitucional (CF/1988, art. 208, III) e legal (Lei federal nº 13.146/2015, art. 28) priorizam a educação inclusiva como fator de promoção à igualdade. Precedentes. Em sentido diverso, a lei estadual promove desincentivo à adaptação e perpetua a inércia estatal na inclusão das pessoas com deficiência. 6. Pedidos julgados procedentes, com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Tese: “É inconstitucional lei estadual que (a) reduza o conceito de pessoas com deficiência previsto na Constituição, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de estatura constitucional, e na lei federal de normas gerais; (b) desconsidere, para a aferição da deficiência, a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar prevista pela lei federal; ou (c) exclua o dever de adaptação de unidade escolar para o ensino inclusivo”.
(ADI 7028, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-06-2023,

Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 56 dispõe que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Verifica-se a manifesta ausência de estrita aderência entre os paradigmas invocados pela reclamante e o ato impugnado, requisito indispensável ao cabimento da reclamação constitucional. 

As ADIs 5.357 e 7.028 versaram, respectivamente, sobre a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.146/2015 referentes à imposição de medidas de inclusão e adaptação às instituições privadas de ensino e sobre a inconstitucionalidade de lei estadual que reduzira o conceito legal de pessoa com deficiência e excluíra deveres de adaptação escolar para o ensino inclusivo. 

A Súmula Vinculante nº 56, por sua vez, tem objeto bastante específico, qual seja, a vedação à manutenção de condenado em regime prisional mais gravoso na hipótese de inexistência de estabelecimento penal adequado, com observância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Nenhum desses paradigmas guarda pertinência material com a controvérsia ora deduzida, que se refere a alegadas irregularidades processuais e a controvérsia patrimonial e familiar travada em ação de divórcio em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Acresça-se que o exame das teses sustentadas pela reclamante demandaria, necessariamente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos da ação de origem, bem como da regularidade formal dos atos processuais ali praticados, providências que extrapolam o âmbito de cognição estrita da reclamação constitucional, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte.

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente